Tribunal: TJSP
Processo: 2091597-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento. Inconformismo. Descabimento. Conjunto probatório que afasta o recorrente do estado de pobreza, não permitindo verificar a alegada hipossuficiência financeira. Utilização do parâmetro de três salários-mínimos adotado tanto pela Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 11.02.2014) quanto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento. Inconformismo. Descabimento. Conjunto probatório que afasta o recorrente do estado de pobreza, não permitindo verificar a alegada hipossuficiência financeira. Utilização do parâmetro de três salários-mínimos adotado tanto pela Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 11.02.2014) quanto do Estado de São Paulo (Deliberação do CSDP no 137 de 25.09.2009). Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.